Tribunal: TJMT
Processo: 1028827-50.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028827-50.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), PEDRO NICOLAO KACZAM - CPF: 029.707.240-49 (AGRAVANTE), 1a Vara Cível Especializada em Falência e Recuperação Judicial da Comarca de Cuiabá/MT (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA - CNPJ: 37.901.961/0001-87 (AGRAVADO), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA - CNPJ: 37.901.961/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABA (AGRAVADO), M A LORGA ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 41.982.122/0001-08 (AGRAVADO), MARCO ANTONIO LORGA - CPF: 461.273.801-20 (ADVOGADO), TAYNA TANAKA VIEIRA MARTINS - CPF: 059.125.061-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Empresarial. Agravo de Instrumento. Recuperação Judicial. Decisão que Homologa o Plano com Ressalvas. Controle de Legalidade. Plano Aprovado em Assembleia Geral de Credores. Limites da Intervenção Judicial. Cláusulas que Excedem a Legalidade.
Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão que homologou, com ressalvas, o Plano de recuperação judicial aprovado em Assembleia Geral de Credores, com declaração de ineficácia de determinadas cláusulas por afronta à legislação vigente.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em determinar se é válida a decisão judicial que homologa parcialmente o plano de recuperação judicial aprovado em Assembleia Geral de Credores, com ressalvas quanto à eficácia de cláusulas que afrontam normas legais, em exercício do controle de legalidade.

III. Razões de decidir

3.
O controle judicial do plano de recuperação judicial deve restringir-se à análise da legalidade formal e material das cláusulas aprovadas, sem adentrar na avaliação da viabilidade econômica do plano, que é matéria exclusiva da Assembleia Geral de Credores. Precedentes STJ.

4.

A cláusula que autoriza a alienação genérica de ativos, sem a devida individualização dos bens e critérios objetivos de venda, afronta o art. 66 da Lei 11.101/2005, o qual exige autorização judicial para alienação de bens do ativo não circulante, salvo se a alienação estiver expressamente prevista e detalhada no plano homologado.

5.
A supressão de garantias reais e fidejussórias depende de anuência expressa do credor titular, conforme preceituam os arts. 49, § 1o, e 50, § 1o, da Lei 11.101/2005, sendo ineficaz cláusula que determine essa supressão de forma automática e genérica.

6. A suspensão da exigibilidade de créditos em face de coobrigados, fiadores e avalistas contraria o disposto no art. 49, § 1o, da mesma Lei, além de afrontar entendimento sumulado do STJ (Súmula 581), que garante a preservação dos direitos dos credores contra garantidores, independentemente da recuperação do devedor principal.

7. Decisão que homologa o plano de recuperação com ressalvas, afastando cláusulas ilegais, deve ser mantida por se encontrar em conformidade com a legislação aplicável e os princípios que regem o processo de soerguimento empresarial.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
O controle judicial do plano de recuperação judicial deve limitar-se à verificação da legalidade formal e material, sem interferência na análise da viabilidade econômica.

___________________________

Dispositivos relevantes citados:

Lei 11.101/2005, arts. 45, 49, §§ 1o e 2o, 50, § 1o, 61, § 1o, 66, 73, IV, e 94, III, “g”.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 2.006.044/MT, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 05.09.2023, DJe 08.09.2023; STJ, REsp 1.939.001/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 12.08.2025, DJe 18.08.2025; STJ, REsp 1.766.412/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 12.02.2019, DJe 15.02.2019.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Pedro Nicolão Kaczam
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que homologou o plano, com seus aditivos e modificações, e concedeu a recuperação judicial ao Recorrente, nos autos da Ação de Recuperação Judicial n. 1025534-80.2024.8.11.0041.

O Recorrente alega que as modificações feitas pelo Julgador singular ofendem a soberania da Assembleia Geral de Credores, que aprovou o Plano com cláusulas expressas

Sustenta que a atuação do Juiz Recuperacional extrapolou o controle de legalidade e adentrou indevidamente no mérito econômico do Plano, que é de competência exclusiva dos credores.

Pugna pelo provimento do Recurso e a reforma parcial da decisão agravada, a fim de restabelecer a eficácia integral do Plano de Recuperação Judicial aprovado em Assembleia.

Não foi formulado pedido liminar (Id. 309568893).

Contraminuta juntada no Id. 310489882.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do Recurso (Id. 314272866).

A Administradora Judicial, de igual forma, manifestou-se pelo desprovimento do Recurso (Id. 325139883).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Pedro Nicolão Kaczam
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da Ação de Recuperação Judicial n. 1025534-80.2024.8.11.0041.

Na origem, o Recorrente e empresário rural apresentou pedido de Recuperação Judicial, cujo processamento foi deferido em 15/07/2024, com edital publicado em 29/07/2024.

O Plano de Recuperação foi apresentado dentro do prazo, e credores Valdir Miquelin e Travessia Créditos Financeiros apresentaram objeções, o que levou à convocação de Assembleia Geral de Credores (AGC).

Após adiamentos, a Assembleia Geral de Credores ocorreu em 27/06/2025, ocasião em que o Plano foi aprovado com propostas modificativas e aditivas. O Plano aprovado previu, entre outros pontos, alienação de ativos, supressão de garantias, suspensão da exigibilidade contra fiadores/avalistas, e nova Assembleia em caso de descumprimento.

O Recorrente apresentou certidões negativas de débitos tributários, e a Administradora Judicial manifestou-se favorável à homologação do plano.

Sobreveio a decisão agravada, na qual o Julgador singular exerceu o controle de legalidade, reconheceu ilegalidades das cláusulas que tratavam da alienação genérica de ativos (Cláusula 7), que previa a supressão automática de garantias reais e fidejussórias, sem anuência do credor, que dispunha sobre a suspensão da exigibilidade de créditos contra coobrigados, fiadores e avalistas, enquanto vigente o plano, bem como a cláusula que previa que, em caso de descumprimento do plano, a convocação automática de nova Assembleia.

No mais, homologou o Plano de Recuperação Judicial.

Com vistas a reformar essa decisão, o Recuperando interpôs este Recurso de Agravo de Instrumento.

O Recorrente alega que o Julgador singular ofendeu a soberania da Assembleia Geral de Credores, na medida em que retificou cláusulas validamente aprovadas pela maioria dos credores, o que, segundo afirma, extrapola os limites do controle judicial de legalidade.

Defende que a exclusão ou condicionamento das cláusulas homologadas compromete a estrutura econômica do plano, aprovado nos termos do art. 45 da Lei 11.101/2005, o qual prevê expressamente a possibilidade de alienação direta de ativos (art. 50, XI e art. 142, V da LREF), bem como a supressão de garantias reais e fidejussórias e a extinção de obrigações contra coobrigados, conforme facultado pelo art. 49, §2o, da referida lei.

Assegura que o Judiciário não pode se imiscuir no mérito do plano de reestruturação aprovado, sob pena de subverter o princípio da preservação da empresa e da função negocial do processo de recuperação.

A Lei 11.101/2005 consagra o princípio da soberania da Assembleia Geral de Credores, conferindo-lhe competência para deliberar sobre o destino econômico da empresa em crise.

O Poder Judiciário, por sua vez, está autorizado a promover o controle de legalidade do Plano de recuperação judicial, tanto sob o aspecto formal quanto material, sem adentrar no exame da viabilidade econômica, que é matéria de exclusiva competência e deliberação dos credores.

Esse controle tem por objetivo assegurar a conformidade do conteúdo do plano com as normas legais cogentes, a ordem pública e os direitos indisponíveis dos credores.

Sobre o tema, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que
o controle judicial do plano de recuperação judicial limita-se à verificação da legalidade formal, de forma que não compete ao Judiciário adentrar na análise da viabilidade econômica aprovada pelos credores
(REsp n. 2.006.044/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 8/9/2023).

Nesse sentido, vale ressaltar que o Julgador singular atuou com estrita observância da legislação e jurisprudência, sem extrapolar sua função jurisdicional, limitando-se ao controle da legalidade das cláusulas homologadas.

No que se refere à Cláusula que dispõe sobre a alienação de ativos, vale dizer que, embora aprovada em Assembleia, contraria o artigo 66 da Lei 11.101/2005, que exige autorização judicial expressa para alienação de bens do ativo não circulante, salvo se essas alienações estiverem detalhadamente previstas no plano homologado.

No caso, trata-se de uma cláusula ampla e genérica, que não especifica os bens a serem alienados, seja o modo, tempo ou critérios de venda, o que compromete o princípio da transparência e impede o contraditório dos credores quanto ao impacto da alienação sobre a viabilidade da empresa.

Assim, conforme bem fundamentado na decisão agravada, a eficácia dessa Cláusula deve ser condicionada à prévia individualização dos bens a serem alienados, com comunicação expressa aos credores e submissão à autorização judicial, nos termos do artigo 66 da Lei n. 11.101/2005. O objetivo dessa exigência é impedir a dilapidação patrimonial e assegurar que a alienação de bens relevantes ocorra com transparência, controle e finalidade compatível com o plano de recuperação.

Nesse sentido:
o deferimento da recuperação judicial impõe restrições à livre administração da empresa, sendo exigida autorização judicial para atos que envolvam alienação e oneração de bens que compõem o ativo permanente, bem como a observância de eventuais condicionamentos elencados no plano de recuperação judicial
(STJ - REsp: 1766412 RJ 2018/0112803-1, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 12/02/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2019)

Quanto à cláusula que prevê a supressão de garantias reais e fidejussórias, também agiu corretamente o Julgador singular ao afastar sua eficácia automática.

O artigo 50, § 1o, da Lei 11.101/2005 é categórico ao estabelecer que a supressão ou substituição de garantias somente pode ocorrer com a anuência expressa do credor titular da respectiva garantia.

Portanto, a Cláusula que autoriza, de forma genérica, a extinção de garantias como condição necessária ao cumprimento do Plano, sem a devida autorização individual de cada credor, infringe a norma. Como consequência, é correta a conclusão de que essa cláusula é ineficaz, salvo em relação aos credores que expressamente aprovaram sua supressão, nos termos dos artigos 49, § 1o, e 50, § 1o da Lei 11.101/2005.

A propósito:

(...) A novação dos créditos operada pela recuperação judicial deve seguir a forma dos arts. 49, § 1o, e 50, § 1o, todos da Lei no 11.101 /2005. Tais cláusulas, embora aptas no plano da validade, são eficazes apenas, no caso da extensão da novação aos coobrigados, em relação aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva (excluídos os ausentes, os abstinentes e os contrários à cláusula); e, no caso da previsão de supressão ou substituição de garantias da dívida, em relação aos respectivos credores expressamente anuentes. (REsp 1.794.209/SP, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 29/6/2021). 3. (...). (REsp n. 1.939.001/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 18/8/2025).

No que se refere à Cláusula que suspende a exigibilidade de créditos em face de coobrigados, fiadores e avalistas, também não merece reforma a decisão agravada. O artigo 49, § 1o, da LRF determina que os credores conservam seus direitos contra os coobrigados, fiadores e garantidores em geral, mesmo que o crédito principal esteja sujeito à recuperação.

A jurisprudência pátria é unânime em reconhecer que a recuperação judicial do devedor principal não produz efeitos em relação aos garantidores, conforme fixado pelo Verbete Sumular 581 do STJ:
a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.

Portanto, cláusula que pretenda suspender, de modo automático, as Ações contra garantidores extrapolam os limites da legalidade e afronta norma de ordem pública.

O Julgador singular, nesse ponto, agiu com acerto ao reconhecer sua ilegalidade, mantendo válida a eficácia da novação apenas em relação ao devedor principal, e não em face de terceiros coobrigados, cuja responsabilidade subsiste de forma independente.

Por fim, no que diz respeito à cláusula que estabelece que o descumprimento do Plano não implicará imediatamente a convolação da recuperação em falência, com autorização para nova assembleia para redefinição das obrigações, também não há reparo a ser feito na decisão agravada.

Essa disposição é incompatível com os artigos 61, § 1o, 73, IV, e 94, III, “g” da Lei 11.101/2005, que preveem a possibilidade de convolação da recuperação judicial em falência em caso de inadimplemento das obrigações previstas no plano.

A realização de nova assembleia para deliberar sobre a reestruturação do plano não pode ser condição prévia imposta à decretação da falência, pois esta constitui consequência legal, cuja apuração se dá no curso de procedimento judicial, com observância ao contraditório.

O Juízo Recuperacional tem competência para zelar pelo regular cumprimento do Plano aprovado e impedir que cláusulas abusivas ou ilegais obstruam o curso do procedimento legal.

A Assembleia Geral de Credores tem papel central na condução da Recuperação, mas sua vontade não se sobrepõe à ordem pública ou aos dispositivos legais.

Por essas razões, a decisão agravada deve ser integralmente mantida, pois o Juízo Recuperacional exerceu de maneira equilibrada e dentro dos parâmetros jurisprudenciais o controle judicial.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026